Tribunal: TJDFT
Processo: 0014220-41.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
D E S P A C H O Intime-se a credora CEB DISTRIBUIÇÃO S.A. para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cumprir a primeira parte do despacho de ID 22993896, ou seja, anexar a procuração em nome de WANUBIA KARLA RODRIGUES que foi a pessoa responsável por assinar o Acordo Direto (ID 21085798, p.1). Cumprida a determinação ou transcorrido o prazo, façam-se os autos conclusos para a reanálise do requerimento de participação no acordo direto Edital 02/2020-CAMEC/PGDF (id 21085797). Publique-se. Guará, 10 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto